Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-54.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-54.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARLANE GUEDES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo:
0800614-54.2024.8.14.037

Tipo de recurso:
Apelação Cível

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
Município de Oriximiná

Apelado:
Marlane Guedes da Cruz

Relator:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Oriximiná em face de sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário, indenização por danos morais e à obrigação de proceder à baixa do contrato na CTPS de servidora temporária. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito da autora às verbas remuneratórias com base em previsão contratual e na remuneração final, bem como o dano moral decorrente da mora no pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração de dano moral indenizável em decorrência do atraso no pagamento de verbas rescisórias a servidora contratada em regime temporário, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. O direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário por servidor temporário está condicionado à existência de previsão em lei local ou no contrato administrativo, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551). No caso concreto, o Contrato Administrativo Temporário nº 392/2023, em sua cláusula 4.1 (ID 33651194), previa expressamente o direito da contratada ao pagamento de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3, tornando incontroversa a obrigação do Município.
4. A base de cálculo para as referidas verbas deve corresponder à remuneração efetivamente percebida ao final do contrato, que, no caso, totalizava R$ 3.022,73, conforme contracheques juntados (ID 33651201), e não o valor inicial ou o montante parcialmente reconhecido pela Administração.

5. O atraso injustificado no pagamento de verbas de natureza alimentar, essenciais à subsistência do trabalhador, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria conduta ilícita e do abalo à dignidade da pessoa humana. A conduta omissiva da municipalidade, que se estendeu por meses após o término do contrato, justifica a imposição de reparação.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida. Na hipótese, o montante de R$ 4.000,00, estabelecido na sentença, mostra-se excessivo diante das circunstâncias e do valor principal da condenação, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, quantia que melhor se adequa aos parâmetros adotados em casos análogos e que cumpre a dupla função reparatória e punitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O atraso reiterado e injustificado no pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar devidas a servidor público temporário configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a obrigação de indenizar por danos morais. 2. A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa da vítima e assegurar o caráter pedagógico da sanção."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal: art. 37, IX; Código de Processo Civil: arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 1.009 e 1.010; Lei Municipal de Oriximiná nº 6.116/1999; Contrato Administrativo Temporário nº 392/2023.

Jurisprudência citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 1066677/MG, Tema 551 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 33651210) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIX
IMINÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná (ID 33651208) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARLANE GUEDES DA CRUZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARLANE GUEDES DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA, para: a) CONDENAR o Município requerido ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 7.991,64 (sete mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), referente às verbas de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme reconhecido contratualmente, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde 01 de Janeiro de 2024, por ser a data final do cálculo apresentado pela autora; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54 do STJ; c) DETERMINAR que o Município proceda à baixa na CTPS da autora, indicando o término do vínculo em 31/12/2023, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, a ser revertida em favor da parte autora. Tendo em vista a sucumbência majoritária do réu, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, deixo de condenar a autora por ter sucumbido em parte irrelevante, art. 86, parágrafo único do CPC.”

Na origem, a parte autora, ora Apelada, ajuizou a ação originariamente na Justiça do Trabalho, que declinou da competência para a Justiça Comum Estadual (ID 33651188, p. 30-31). Em sua petição inicial (ID 33651187), narrou ter sido contratada temporariamente pelo Município de Oriximiná para exercer a função de Técnica em Enfermagem, no período de 09 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Alegou que, ao final do contrato, não recebeu as verbas referentes a férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário, embora houvesse previsão contratual expressa. Requereu a condenação do Município ao pagamento das referidas verbas, calculadas sobre sua última remuneração, indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e a baixa em sua CTPS.

O Juízo de primeira instância, em sua sentença (ID 33651208), acolheu parcialmente os pedidos. Fundamentou que, apesar de se tratar de vínculo jurídico-administrativo, o contrato (ID 33651188) firmado entre as partes previa expressamente o direito às férias e ao 13º salário. Considerou que a base de cálculo correta seria a última remuneração da autora (R$ 3.022,73) e condenou o Município ao pagamento de
R$ 7.991,64
a esse título. Ademais, fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
, por entender que a mora injustificada no pagamento de verbas alimentares viola a dignidade do trabalhador. Por fim, determinou que o Município procedesse à baixa na CTPS da autora.

Inconformado, o
Município de Oriximiná
interpôs o presente recurso de apelação (ID 33651210). Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais. Argumenta que o mero atraso no pagamento de verbas rescisórias não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Sustenta que não houve comprovação de dor, vexame ou humilhação que interferisse intensamente no comportamento psicológico da Apelada. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional e excessivo, pleiteando sua fixação em patamar razoável para evitar o enriquecimento sem causa.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 33651211), defendendo a manutenção integral da sentença. Alegou que o dano moral no caso é
in re ipsa
, decorendo da própria ilicitude da conduta do Município em não adimplir verbas de natureza alimentar, essenciais à sua subsistência. Ressaltou que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da medida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 34602258) opinou pela não intervenção no mérito do recurso, por entender ausente o interesse público primário que justificasse sua atuação, tratando-se de lide de natureza patrimonial e individual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso é
adequado
,
tempestivo
— conforme certidão de ID 33651212 e considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) — e dispensa preparo. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Desta forma,
conheço do recurso de apelação
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo a analisá-lo. Recebo-o no seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na
análise da condenação do Município de Oriximiná ao pagamento de indenização por danos morais
em decorrência do atraso no pagamento de verbas rescisórias devidas à Apelada, bem como na discussão sobre o valor arbitrado a esse título.

De início, é fundamental assentar que a obrigação de pagamento das verbas de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário não é objeto do apelo, tendo se tornado matéria incontroversa.

A própria municipalidade, em sua contestação, reconheceu parcialmente o débito, e a sentença, de forma acertada, apenas ajustou o valor devido com base na remuneração final comprovada nos autos. A fundamentação do juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários fazem jus a tais direitos quando houver expressa previsão legal ou contratual. No caso dos autos, a cláusula 4.1 do Contrato Administrativo nº 392/2023 (ID 33651194) é clara ao assegurar essas parcelas.

O cerne do recurso do Município Apelante, portanto, é a sua insurgência contra a condenação por danos morais. Sustenta o ente público que o mero inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

In casu
, assiste razão ao apelante.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Corte, o mero atraso no pagamento de verbas trabalhistas ou rescisórias não enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

Para que surja o dever de indenizar, é indispensável a comprovação de que o inadimplemento gerou consequências que extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, atingindo de forma grave a honra, a imagem ou a dignidade do trabalhador. No caso concreto, a Apelada não demonstrou a ocorrência de fatos extraordinários, como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a privação de necessidades básicas de subsistência, que justificassem a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono julgado dessa corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUSPENSÃO FINANCEIRA EM FÉRIAS ESCOLARES E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DEVIDO POR PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por professor contratado temporariamente pelo Município de Prainha, visando ao recebimento de salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, 13º salário de 2022 e compensação por abalo moral. Alegação de que, mesmo sem aulas, houve exercício de atividades internas e orientações administrativas para permanência no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...) (iii) é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento de parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de vínculo contratual no mês de janeiro de 2023, inviabilizando o pagamento da remuneração postulada.

(...)

7.
Não configuração de dano moral, pois o inadimplemento de verbas salariais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial, não enseja reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022,
mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800852-45.2023.8.14.0090 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

O descumprimento de dever contratual ou administrativo resolve-se, ordinariamente, no plano patrimonial, com a devida correção monetária e aplicação de juros de mora sobre o débito principal, os quais já servem para recompor o prejuízo decorrente da demora. Portanto, inexistindo elementos que comprovem a violação a direitos da personalidade, a sentença deve ser reformada para excluir a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida
apenas excluir
a condenação do Município de Oriximiná ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a procedência apenas quanto às verbas remuneratórias e à obrigação de baixa na CTPS.

Diante do novo resultado, reconheço a
sucumbência recíproca
, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da condenação) ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita e a isenção legal de custas do ente municipal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026